Tribunal: TJES
Processo: 5000589-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000589-34.2025.8.08.0000

RECORRENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

RECORRIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE DISPUTA POR PONTOS DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Matos Barcelos contra ato do Juízo da 1ª Vara de Linhares/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29 do Código Penal).

A defesa alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, sustentando inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente, que é primário, possui residência fixa e vínculo familiar. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se ainda se mostra necessária à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, cometido em via pública, em superioridade numérica e no contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas, o que demonstra risco à ordem pública.

A manutenção da segregação cautelar encontra respaldo em decisões anteriores no mesmo processo e em Habeas Corpus anteriores (HC nº 5009963-45.2023.8.08.0000, HC nº 5012614-84.2022.8.08.0000 e HC nº 5002739-90.2022.8.08.0000), nas quais foi reconhecida a periculosidade do paciente e o risco concreto de sua liberdade.

A decisão de pronúncia reafirmou a persistência dos requisitos da prisão preventiva, destacando a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente que justificasse a revogação da medida cautelar.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública são fundamentos legítimos para a prisão preventiva (STF, HC 146.874 AgR; STJ, RHC n. 106.326/MG).

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência do STJ (HC 609.335/MG).

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, dado o contexto do crime e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito.

A disputa por pontos de tráfico de drogas e a execução do crime em via pública, com risco a terceiros, evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva reafirma a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na ausência de alteração fática ou jurídica relevante.

A primariedade e outras condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando a liberdade do agente representa risco concreto à ordem pública e há indícios de envolvimento com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/10/2017; STF, HC 143333, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018; STJ, RHC n. 106.326/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/04/2019; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000589-34.2025.8.08.0000

RECORRENTE: GUSTAVO MATOS BARCELOS

Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

RECORRIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GUSTAVO MATOS BARCELOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE LINHARES
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
00
01421-81
.2024.8.08.00
35
,
em razão de se encontrar
em
pres
o
s
preventivamente desde
1
8
/
6
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29 do Código Penal
.

A
defesa
sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e contemporânea das decisões que determinaram e mantiveram a custódia cautelar
do paciente, alegando inexistirem elementos que demonstrem perigo gerado pela liberdade do paciente, especialmente considerando que este é primário, possui residência fixa e vínculo familiar.
Assim
, requer a imediata
revogação
da pris
ão
preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Decisão indeferindo a liminar
(ID
11867873
)

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (
ID
12442293
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID
12603212
)
.

Constam das peças processuais anexadas que, no dia 15/5/2021, por volta das 20h49min, na Avenida Presidente Artur Bernardes, Bairro Shell, Município de Linhares, o paciente, acompanhado dos corréus Partrick Ribeiro Campos e Elionai Matos Barcelos, previamente ajustados, com unidade de ações e completa divisão de tarefas, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, Gilberty Jackson Reis Moreira, cujas lesões foram a causa eficiente da sua morte.

Emerge da denúncia, ainda, que a vítima encontrava-se em via pública quando os três denunciados chegaram em um veículo, chamaram-na pelo nome e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Aduz a inicial que os réus confundiram a vítima com o seu alvo, o qual era rival no tráfico de drogas, tendo a execução resultado crime de perigo comum (uma vez que realizado em via pública) e impossibilitando a defesa da vítima (que se encontrava distraída).

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
o que extrai-se da Sentença de Pronúncia
.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco que a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta,
já
foram apreciados nos Habeas Corpus anteriores impetrados em favor do mesmo réu de nº
5009963-45.2023.8.08.0000
,
5012614-84.2022.8.08.0000
e 5002739-90.2022.8.08.0000,
merecendo destaque os

seguintes
excerto
s
:

“
(...)
Contudo,
a notícia de que o paciente pertence a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, bem como a gravidade em concreto do delito praticado, expondo terceiros inocentes a risco de vida com os disparos de arma de fogo em via pública, evidenciam a necessidade da prisão preventiva.

Relembro que “
o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta’ (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)
" (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei)

”
(...) (trecho do voto no HC 5009963-45.2023.8.08.0000)
.

“
(...
)
No entanto,
é sabido que a primariedade e demais condições subjetivas favoráveis não são impedientes à decretação da prisão preventiva
, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, ainda que seja sugestionável algum equívoco na decisão da apontada autoridade coatora, ao mencionar que o paciente possuía outras ações penais em curso, fora demonstrada a gravidade em concreto da conduta delitiva, já que o fato apurado na ação penal originária diz respeito à prática de delito de homicídio, em concurso de pessoas,
tendo por motivação a disputa por pontos de tráfico de drogas
, culminando na morte de Gilberty Jackson Moreira, no dia 15 de maio de 2021.

Nesse aspecto,
a participação do paciente em crime praticado em contexto de extermínio por traficantes em disputa por pontos de venda de entorpecentes é reveladora da gravidade em concreto da conduta delitiva e permite a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
.
(...)”

(
trecho do voto no
HC nº
5002739-90.2022.8.08.0000
)

Além disso,
consoante restou consignado n
o bojo da Sentença de Pronúncia,
“
não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente às decisões de fls. 88/90, 109/109-verso, 160/160-verso, 200, 252/253, 262, 275/276, 280 e Decisão do dia 19/12/2023, que justificasse eventual soltura dos acusados, razão pela qual, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP – conforme devidamente fundamentado nos provimentos supracitados –, mantenho a prisão preventiva dos réus ELIOENAI MATOS BARCELOS, GUSTAVO MATOS BARCELOS e PATRICK RIBEIRO CAMPOS
”
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Em
relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que
recentemente fora proferida
Decisã
o

mantendo
a
prisão preventiva
do paciente
,
sendo
devidamente
fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista
a gravidade em concreto da conduta,
considerando que praticado em superioridade numérica,
em via pública, e
em contexto de extermínio por traficantes, em disputa por pontos de venda de entorpecentes
.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno,
Rel.: Min. EDSON FACHIN,
julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel
.:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal
nº 5007889-18.2023.8.08.0000
,
Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER,

j
ulgado em
18
/1
2
/202
3
).

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)